Tribunal: STF
Processo: RC 1455
Classe: RC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-21
Data de publicação: 1986-02-21

Ementa:
MILITAR. ESTELIONATO. DESCLASSIFICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR.   ART. 437. I. SENTENÇA DECLARATORIA DE
PATERNIDADE QUE TORNA CERTO NÃO TER A RE PLEITEADO VANTAGEM ILICITA
ANTE A REPARTIÇÃO MILITAR.INEXISTÊNCIA DE ESTELIONATO.
II. DESCLASSIFICAÇÃO QUE NÃO IMPORTA BENEFICIO AO RÉU E INOVARIA A
DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO, SUSTENTADA DESDE A INICIAL PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO ENCONTRA APOIO NO ART-437 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO CRIMINAL PROVIDO.